Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-44.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser mantida; (iv) saber se é possível a isenção ou redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, os quais atestaram a apreensão de aproximadamente 941,272g de maconha. 4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência e prisão em flagrante, os quais relataram a localização do entorpecente no veículo do apelante. 5. Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo impedimento para sua utilização como fundamento condenatório. Precedentes do STJ. 6. A desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal não merece acolhimento. A expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. 7. O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da droga. 8. A manutenção da fração de diminuição relativa ao tráfico privilegiado mostra-se adequada, diante da apreensão de quase 1kg de maconha, circunstância apta a justificar a modulação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 9. Não é possível a isenção da pena de multa, pois sua aplicação decorre de previsão legal expressa no preceito secundário do tipo penal incriminador. Também não cabe redução, uma vez que a sanção pecuniária já foi fixada em patamar aquém da reprimenda corporal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no RHC 207.986/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-44.2019.8.14.0019

APELANTE: GLENILSON FERREIRA MAGNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser mantida; (iv) saber se é possível a isenção ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, os quais atestaram a apreensão de aproximadamente 941,272g de maconha.

4.

A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela diligência e prisão em flagrante, os quais relataram a localização do entorpecente no veículo do apelante.

5.

Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo impedimento para sua utilização como fundamento condenatório. Precedentes do STJ.

6.

A desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal não merece acolhimento. A expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

7.

O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da droga.

8.

A manutenção da fração de diminuição relativa ao tráfico privilegiado mostra-se adequada, diante da apreensão de quase 1kg de maconha, circunstância apta a justificar a modulação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

9.

Não é possível a isenção da pena de multa, pois sua aplicação decorre de previsão legal expressa no preceito secundário do tipo penal incriminador. Também não cabe redução, uma vez que a sanção pecuniária já foi fixada em patamar
aquém
da reprimenda corporal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no RHC 207.986/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Glenilson Ferreira Magno, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, pela desclassificação do delito para uso. Subsidiariamente, a redução da multa.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLSSIFICAÇÃO DA CONSUTA PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 32336636 - Págs. 1 a 2):

(...)

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial em ID 89657364 - Pág. 08-09 do PDF, que conclui que a substância apreendida contém princípio ativo da droga conhecida por MACONHA, no que concerne ao crime de tráfico de drogas de entorpecentes.

No que tange a autoria do crime em desfavor aos acusados, observo que este em seus depoimentos nega que estava transportando qualquer substância entorpecente, e que a mesma não lhe pertencia. A testemunha policial declarou recordar dos fatos, informando que foram acionados para verificar uma situação sobre o elemento que estava com seu veículo em um determinado local com um som alto e apresentava sinais de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual conduziram com o veiculo ate a delegacia para procedimento, e que em delegacia ao fazerem uma revista no veículo encontraram uma porção de droga do tipo maconha.

Tudo bem-visto e examinado, percebe-se que assiste razão ao Ministério Público acerca da imputação identificada na Denúncia e ratificada em sede de alegações finais.

Pois bem, após a análise do depoimento do acusado e das testemunhas, podemos observar que restou demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta do Réu para o crime Tráfico de Drogas, de acordo com os depoimentos prestados nos autos.

No entanto, verifico que o Réu preenche o requisito previstos no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ou seja, é primário, até então, não há comprovação de sentença transitada em julgado, de que se dedique à atividade criminosa, ou que integre organização criminosa. Assim, possui direito público subjetivo ao benefício da causa de diminuição de pena, na medida de 2/3 (Dois terços), de acordo com o comando do dispositivo destacado.

Os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que a denunciada incidiu na prática delituosa descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 32336619 - Pág. 6), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 32336615 - Pág. 8), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – que totalizam aproximadamente 941,272g de maconha;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – relatando que encontram no carro do ora recorrente os entorpecentes em questão.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar”, “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido -
941,272g de maconha
-, não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 32336636 - Págs. 2 a 4):

A culpabilidade do Réu não foge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidades de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, não havendo, portanto, o reconhecimento por este Juízo da desclassificação do delito em comento para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem.

A conduta da Ré não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável o Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.

2a fase:

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, portanto, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.

3a fase:

Verifico que o Réu se enquadra na hipótese prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/06, conforme fundamentação supra, sendo que reduzo a pena em 1/3 (Um Terço).

Não se verificam causas de aumento de pena. Com isso, fica a ré definitivamente condenado a pena de 03 (Três) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 67 (Sessenta e sete) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e atento aos enunciados n. 718 e 719, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Réu deverá cumprir a pena em regime aberto.

Nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei n.11.343/06, com a Resolução nº 5, de 15/02/2012, que suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, é pacífico o entendimento, conforme se colaciona:

(...)

Em sendo assim, reconheço em favor dos apenados o direito ao benefício a que alude o artigo 44, do Código Penal do Brasil, pelo que determino a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, § 2º, do CP.

A primeira pena restritiva de direitos será a de prestação de serviços à comunidade, a qual dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, o qual ficará fixado em futura audiência admonitória, se for o caso. As tarefas serão fixadas a razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

A segunda pena restritiva de direitos poderá ser a de interdição temporária de direitos, onde o apenado será proibido de frequentar bares, boates ou similares; ou a pena de limitação de fim de semana, onde o apenado deverá permanecer recolhido na Delegacia de Polícia local, aos sábados e domingos por um prazo de cinco horas no sábado e cinco horas no domingo.

A ser fixada também na audiência admonitória, se for o caso.

(...)<sic>

De ofício, verifico que foi concedido à minorante do tráfico privilegiado, sendo aplicada a fração de 1/3, sem fundamentação, correlata, merecendo correção.

Contudo, pela quantidade de entorpecente apreendido, quase 1kg de maconha, preservo a fração aplicada, bem como a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas na modulação da fração do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na fixação da pena-base. 2. No caso concreto, a fração de 1/6 foi aplicada com fundamento na apreensão de quase 1 kg de maconha, acondicionada em porções prontas para venda, e nas circunstâncias do delito, sem configurar inovação de fundamentação pelo Tribunal de origem. 3 . A revisão dessa modulação demandaria incursão na seara fático-probatória, inviável na via do habeas corpus. 4. Ausência de constrangimento ilegal ou de violação aos precedentes desta Corte Superior. 5 . Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 207986 PE 2024/0443195-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

Por fim, a defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra, inclusive,
aquém
, da pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026